Tribunal: CARF
Processo: 10983.902994/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902994/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902994/2013-61
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 87, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/09 de fls. 76, que decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade de fls. 2 e manteve o entendimento originalmente
consignado no Despacho Decisório de fls. 17.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 19/07/2013, em
face do indeferimento do pedido de ressarcimento constante do PER/DComp no
19075.26726.090113.1.1.10-0140, nos termos do despacho decisório emitido em
06/06/2013 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF - em Florianópolis/SC
(rastreamento no 052521483).
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 09/01/2013, a contribuinte objetivava
o reconhecimento de direito creditório correspondente a créditos da contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa– mercado interno, referentes ao 2o trimestre de 2009, nos
montantes abaixo discriminados e indeferidos (fls. 17 a 21):

Fundamentada no alegado crédito, apresentou a declaração de compensação de que trata
o PER/Dcomp no 12879.15894.160413.1.3.10-2005 (fls. 20).
Analisado o pedido de ressarcimento formulado pela empresa, foi este indeferido, visto
que conforme se verifica no quadro Análise de Crédito do referido despacho decisório,
estavam zerados os valores dos créditos informados na Ficha 06A, Linha 24, Coluna
Créditos Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon - dos períodos em
referência, ou seja, a autoridade a quo não identificou quaisquer valores passíveis de
ressarcimento (fls. 18 e 19).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

Em consequência do resultado da análise do direito creditório, não foram homologadas
as compensações declaradas por meio do PER/Dcomp 12879.15894.160413.1.3.10-
2005.
Na manifestação de inconformidade interposta a empresa contribuinte alega que (fls. 2 e
3):
a) apresentou o PER/Dcomp em análise depois de levantamento contábil que realizou,
em virtude da aplicação do conceito mais amplo de insumo adotado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - para fins de apropriação de créditos na
sistemática não cumulativa de apuração da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep; e,
b) retificou os Dacon referentes aos períodos de apuração em análise, os quais não
foram considerados no processamento do PER/DComp acima referido.
Ao final requer que seja realizada nova análise, a fim de que seja homologado o
PER/Dcomp objeto dos autos.
Eis o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de ressarcimento ou compensação, o ônus da
comprovação de existência do direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores e pleiteou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente nulidade da
decisão recorrida, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade mas continuou sem comprovar o crédito de PIS
não-cumulativo, mercado interno, referentes ao 2o trimestre de 2009.
A principal alegação do contribuinte é preliminar e não meritória, conforme pode
ser observado no seguinte trecho extraído do Recurso Voluntário:

“Todavia, a DRJ, divergindo do quanto constou no despacho decisório, sustenta que a
mera retificação do Dacon não seria suficiente para justificar o crédito, sendo necessário
a apresentação de outros documentos fiscais e contábeis.
Ocorre que, ao assim fazer, está o acórdão recorrido incidindo em cerceamento de
defesa. É que se o despacho decisório indeferiu o direito creditório com base no fato de
que o Dacon, no campo próprio, estava “zerado”, a correção desse no Dacon tem por
efeito, precisamente, o reconhecimento do crédito.
Ressalte-se: o despacho decisório indeferiu o crédito unicamente no fato do Dacon se
apresentar “zerado” na Ficha 16A, Linha 24, Coluna Créditos Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno.
Portanto, não era exigível mais nenhum documento para comprovar o crédito, salvo o
Dacon retificado, que apresentou o crédito existente.”

Como apontou a turma julgadora antecedente, a simples apresentação de DACON
retificadora após o recebimento da intimação do resultado do Despacho Decisório é insuficiente
para o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito e, certamente, tal constatação não
configura cerceamento de defesa, pois é uma conclusão lógica e legal que deriva justamente da
análise dos argumentos apresentados em manifestação de inconformidade.
Além disso, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual a preliminar deve ser negada.
Com relação ao mérito, o contribuinte simplesmente reforçou que os documentos
apresentados, incluindo a DACON retificadora, seriam suficientes para o reconhecimento do
crédito.
Para se comprovar a existência de crédito fiscal, é conditio sine qua non que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a origem
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

e o valor exato de cada operação que teria gerado o crédito. A simples entrega de declaração
retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de crédito fiscal de Pis e
Cofins não-cumulativos e nem mesmo de pagamento indevido ou a maior.
Logo, o contribuinte não cumpriu com o que foi determinado no Art. 16 do
Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do
CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
A Dacon retificadora, por ser um documento unilateral criado após a emissão do
despacho decisório, é um documento que poderia comprovar o crédito alegado se estivesse
acompanhado de outros documentos legais que corroborassem a Dacon Retificadora, mas vimos
que este não é o caso dos autos.
Além da tardia Retificadora, nenhum documento sequer foi juntado aos autos.
Reproduzo a decisão de primeira instância para também servir de fundamento
para a presente decisão:

“A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva. Dela se conhece.
A insurgência da contribuinte funda-se, essencialmente, no fato de que para o
processamento do PER/Dcomp em análise não foram considerados os Dacon
retificadores entregues.
Segundo alega, novo processamento identificará a existência inequívoca dos créditos
pleiteados.
Contudo, tal procedimento não é suficiente para provar o direito alegado.
Neste momento processual, é necessária a apresentação de provas que fundamentem os
novos valores que constam nos Dacon retificadores apresentados.
Ou seja, é preciso indicar e apresentar os elementos de prova, quais sejam, os
documentos fiscais e contábeis que suportam as alterações efetuadas e fundamentam as
alegações da empresa.
Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação
adota o princípio segundo o qual a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo do direito.
Tal interpretação pode ser depreendida da leitura dos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo
rito processual deve ser adotado para a presente situação (conforme previsão contida no
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as modificações da Lei no 10.833/2003), bem
como do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), in
verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Conclui-se assim que as provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito
passivo juntamente com a apresentação de sua manifestação de inconformidade,
“precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”, salvo as
exceções legalmente previstas, as quais não restaram demonstradas.
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a sua liquidez e certeza de acordo com a legislação pertinente,
autorizando, depois de confirmada sua regularidade, a restituição ou compensação do
crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
No presente caso, como a contribuinte não comprova documentalmente os fundamentos
que ensejaram a apresentação do Dacon retificador, há que se manter o decidido pela
autoridade administrativa.
Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas de forma a
manter-se o despacho decisório contestado.”

Diante de todo o exposto e, com base nos mesmos fundamentos e razões de
decidir da decisão a quo, a preliminar de nulidade deve ser REJEITADA e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902994/2013-61

Fl. 102
DF CARF MF
Original